Tribunal: TJDFT
Processo: 0705972-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PARALISIA CEREBRAL. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. DOENÇA CONTEMPLADA NO CONTRATO. RECUSA INDEVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. MULTA. VALOR. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Deve ser mantida a decisão que, ante a presença da probabilidade do direito e do risco de dano, concede tutela de urgência para determinar que a operadora do plano de saúde autorize tratamento fisioterápico prescrito em caráter de urgência.
II. Se a paralisia cerebral que acomete o consumidor está compreendida no contrato, o fato de o tratamento fisioterápico prescrito não constar do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS em princípio não basta para respaldar a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde, tendo em vista o disposto no artigo 35-F da Lei 9.656/1998 e no artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Atende ao critério da razoabilidade multa diária que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do cumprimento do preceito cominatório.
IV. Recurso conhecido e desprovido.